Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-56.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002520-56.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DAVI SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDIVANIA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE SANEAMENTO E DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta por MARIA JOSÉ DA CRUZ SANTOS, representando a comunidade do Povoado do Nancy, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais, movida em face de DAVI SILVA SANTOS e FLORISVALDO AUGUSTO DOS SANTOS. A demanda originou-se de um suposto esbulho possessório de um imóvel onde funcionava um posto de saúde, com a posse sendo reivindicada pela comunidade local com base em uma antiga doação. A defesa, por sua vez, sustentou a propriedade do bem e a legalidade da retomada. A sentença de primeiro grau foi proferida sem que fosse oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir, apesar da existência de clara controvérsia sobre a natureza da posse e a ocorrência do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão a ser dirimida consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem a prévia intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, configurou cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O artigo 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. No presente caso, a controvérsia fática sobre a posse da Apelante e o esbulho praticado pelos Apelados é o ponto central da demanda, tornando indispensável a dilação probatória. A ausência de um despacho saneador que fixasse os pontos controvertidos e oportunizasse às partes a especificação das provas necessárias, seguida pelo julgamento de improcedência justamente por falta de provas, viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Tal vício procedimental configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a devida intimação das partes para a especificação de provas.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002520-56.2023.8.05.0038, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacã/BA, tendo como Apelante
MARIA JOSE DA CRUZ SANTOS
e como Apelados
DAVI SILVA SANTOS e FLORISVALDO AUGUSTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA